Tribunal: TJES
Processo: 5010977-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010977-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO BARBOSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. NA ORIGEM, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. ANÁLISE DE RECURSO RESTRITA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO PELO RECORRENTE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO DO BANCO ITAUCARD PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010977-90.2022.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO ITAUCARD S.A.

BANCO BMG SA

RECORRIDOS: ANTONIO FERNANDO BARBOSA

BANCO ITAUCARD S.A.

BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. NA ORIGEM, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. ANÁLISE DE RECURSO RESTRITA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO PELO RECORRENTE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO DO BANCO ITAUCARD PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado das partes rés objetivando a reforma da sentença, suscitando ilegitimidade passiva; ausência de danos morais; impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, já que não consegue fazer o desbloqueio, pois a conta pertence ao BMG; ausência de ato ilícito, bem como, obrigação de fazer impossível; inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar a inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado de BANCO BMG S/A conhecido e improvido. Recurso de BANCO ITAUCARD S/A conhecido em parte e negado provimento.

Tese de julgamento
: "1. Não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do cartão, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos. Ilegitimidade passiva afastada”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e art. 42.

Jurisprudência Relevante:
TJ-SP - Apelação Cível: 1018731-73 .2023.8.26.0405 Osasco, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 19/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o autor alega ter firmado contrato de empréstimo junto ao BANCO BMG S/A, porém após a formalização buscou a instituição financeira para que fosse emitido um boleto de quitação antecipada, em vista de seu arrependimento.

Segue narrando que mesmo tendo realizado o pagamento dos valores, ocorreram descontos indevidos em sua conta corrente, tendo seu salário congelado pelo BANCO ITAUCARD S.A, firmando que nunca contratou empréstimo com este banco.

O BANCO ITAÚ tornou-se revel.

Assim, pugnou liminarmente pela suspensão dos descontos e no mérito pelo cancelamento das cobranças e inexistência de qualquer débito, requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, requerendo ainda o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 10553012) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para :

(1) CONDENAR a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ;

(2) CONDENAR a parte Ré: BANCO BMG SA, a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB;

(3) DECLARAR rescindido o contrato de empréstimo consignado entre o Réu: BANCO BMG SA e a parte Autora, bem como DECLARAR a inexigibilidade de todo e qualquer débito a ele vinculado;

(4) CONDENAR os Réus, de forma solidária, a realizarem, a portabilidade do benefício previdenciário, qual seja: aposentadoria, da parte Autora, para a conta corrente junto a Empresa BANCO ITAUCARD S.A. (BANCO ITAÚ), no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor mensal do benefício previdenciário da parte Autora;

(5) CONDENAR os Réus, de forma solidária, a realizarem o desbloqueio de conta corrente, para fins de recebimento de benefício previdenciário da parte Autora, no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor mensal do benefício previdenciário da parte Autora.

Irresignado, o requerido BANCO ITAUCARD S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 10553015), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento ilegitimidade passiva. Aduz ausência de danos morais. Alega a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, já que não consegue fazer o desbloqueio, pois a conta pertence ao BMG.

Irresignado, o requerido BANCO BMG SA interpôs Recurso Inominado (ID 10553024), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de ausência de ato ilícito, bem como, obrigação de fazer impossível. Aduz a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida em ambos os recursos, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO ITAUCARD S.A., pois entendo que a recorrente também deu causa à falha na prestação de serviços. A ré não conseguiu comprovar como foram feitos dois empréstimos no nome do autor, sem sua anuência e que o empréstimo foi efetivamente contratado pela parte, sendo responsável pelo imbróglio.

Neste sentido:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - Banco apelante que suscita sua ilegitimidade passiva – Rejeição –
Hipótese em que o banco réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação processual, pois a ele é atribuída a prática de ato ilícito, consistente em defeito na prestação do serviço bancário
– PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO DE APELAÇÃO – Rejeição - Hipótese em que cabível a apresentação de documentos com o recurso, desde que oportunizado o devido contraditório e ausente má-fé - Juntada de documentos pelo banco apelante com as razões recursais que deve ser admitida - PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Pretensão do banco réu de reforma da r.sentença de procedência do pedido declaratório – Descabimento – Hipótese em que não é possível confirmar pelos documentos apresentados a contratação do empréstimo pelo autor – Ausência de comprovação do crédito na conta corrente do autor – Inexistência das relações jurídicas contratuais corretamente reconhecida – Devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do autor que deve ser feita - RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO NESTA PARTE . APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão do banco réu de reforma da sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a má prestação de serviços - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Eventual fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Dano moral configurado no caso em exame – Indenização arbitrada em R$5.000,00, valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento e exacerbado grau de transtorno experimentados pelo autor, além de compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13ª Câmara, não comportando redução alguma – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1018731-73 .2023.8.26.0405 Osasco, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 19/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em sua conta, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer na instituição bancária requerida. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução do montante descontado indevidamente, desbloqueio da conta e, ainda, indenização por danos morais.

Conforme narrado acima, o Banco Itaucard S/A não apresentou defesa, nem compareceu em audiência por meio de seus prepostos, vindo a apresentar uma única manifestação intempestiva, entendo como revelia do recorrente em razão deste acontecimento.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

Desta forma, entendo pelo afastamento da da ilegitimidade passiva do Banco Itaucard S/A, devendo o recurso da Instituição Financeira não ser conhecido.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. No entanto, levanta a possibilidade de ilegitimidade passiva, devendo o recurso ser conhecido em parte.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contratos válidos e assinados que justifiquem os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que não ocorreu.

Inicialmente, entendo que não é caso de incompetência dos Juizados Especiais. Trata-se daqueles casos de empréstimo digital, em que as partes discutem sua regularidade ou não. Pela leitura dos autos, vejo que há comprovação suficiente para o deslinde processual. Dito isto, passo à análise da validade ou não do contrato.

No caso, a parte autora afirma que não contratou o empréstimo consignado impugnado. A parte recorrente acostou contrato digital aos autos. Conforme pesquisa feita por este Relator não há, sequer, geolocalização do suposto contrato digital (ids. 10553003, 10553004, 10553005), resultando em inexistência da relação jurídica, já que as recorrentes não conseguiram comprovar a relação. Sequer possui autenticação.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação restou evidenciado, como ao contrário do que fazem crer os requeridos.

Assim, diferente do alegado pelo recorrente, os contratos digitais, neste caso, por si só, são insuficientes para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora/recorrida, assim como que estava ciente de todos os seus termos. Observo que sobre o ponto, constata-se que a parte ré, apesar de argumentar o contrário em sua peça defensiva, junta instrumento com indícios de fraude.

Nesse contexto, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escalada deve suportar os danos daí provenientes.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, assinatura no atendimento presencial e/ou outras, todavia, assim não o fez.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do cartão, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

Quanto à forma da repetição de indébito, coaduno com o juízo primevo. Entendo que deve ser restituído o valor na exata medida dos descontos da parte autora, na forma simples, já que a parte autora não comprovou nos autos a má-fé da recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

No tocante à indenização por dano material, em razão da declaração de inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo, entendo, como decorrência lógica do pleito, a restauração do
status quo ante
, devendo o valor creditado na conta da autora ser compensado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Vejo que o autor já estornou o valor para as requeridas.

Quanto à portabilidade, entendo que a obrigação de fazer é solidária, ambas empresas devem se comunicar e fazer tal modificação, não sendo possível para o BANCO ITAUCARD se eximir da responsabilidade. Assim também acontece com a obrigação de efetuar o desbloqueio.

Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto por BANCO ITAUCARD S/A,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)